Tribunal: TJMT
Processo: 0034031-52.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034031-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE MAGALHAES - CPF: 459.185.036-68 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO ANTERIOR À LEI – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DE MATERIAL – RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo a fundamentação exposta na sentença, defendendo a licitude de seus atos, além de requerer redução da verba honorária arbitrada em decorrência de sua condenação. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, ausente qualquer ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Contratos celebrados antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptados respeitam obrigatoriamente os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

3. A negativa da seguradora de saúde em fornecer parte do material necessário para o procedimento cirúrgico indicado foi totalmente abusiva e, também, como devidamente mencionado na sentença recorrida, extrapolou o prazo estabelecido pela Resolução Normativa nº 259 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 17/06/2011, que prevê atendimento em até 21 (vinte e um) dias úteis, pois a indicação foi feita em 15/04/2014 e o procedimento só foi realizado em 28/08/2014, ou seja, mais de 04 (quatro) meses depois e, repisa-se, apenas sob determinação judicial.

4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o plano de saúde não pode se negar a custear o material considerado essencial para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0034031-52.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Saúde S/A
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
Luiz Henrique de Magalhães
, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a medida liminar concedida no Id 102020978 – Pág. 1/4 para que fosse autorizado o procedimento cirúrgico pleiteado, incluído todo o material necessário, conforme indicação médica.

Inconformada, a Seguradora aduz que não cometeu ato ilícito passível de indenização, pois a divergência entre os valores dos materiais solicitados para a cirurgia não constituiu impedimento para sua realização.

Sustenta que, em momento algum, apresentou resistência em cumprir a obrigação quanto à cirurgia indicada para o Apelante.

Assevera que o contrato estabelece limitações inseridas de maneira clara,
“sendo próprio do contrato de seguro a restrição da responsabilidade sobre os riscos assumidos”
, e a legislação assegura que
“a responsabilidade da seguradora não ultrapassa a importância e as coberturas previstas na Apólice”
, em prol do equilíbrio econômico-financeiro das atividades desenvolvidas pelas seguradoras.

Defende que não há o que justifique
“a modificação, e decretação de inexistência de suas cláusulas como fez o juiz a quo”.

Diante do exposto, requer provimento do recurso para reforma da sentença, visto que a Apelante não pode ser condenada a pagar despesas não cobertas pelo contrato.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 102021954/102021960, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

des

VOTO – Preliminar de Ofensa ao Princípio Da Dialeticidade

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - (sem grifo no original).

Apesar de o Apelado defender que a Apelante não apontou especificamente os pontos da sentença contra os quais se insurgia, verifica-se que, ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo a fundamentação exposta na sentença, defendendo a licitude de seus atos, além de requerer a redução da verba honorária arbitrada em decorrência de sua condenação.

Com efeito, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

É como voto.

VOTO – Mérito.

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o Apelado contratou
Apólice de Seguro Individual de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar
com a Apelante em
07/02/1994
. (Id 102020968 – Pág. 3).

Em 2013 foi diagnosticado com Transtornos de Plexo Lombossacral (CID 54.1) e outras Síndromes Paralíticas 9CID G-83), tendo sido indicado procedimento cirúrgico, pois havia risco de perda da movimentação dos membros inferiores, conforme declaração do médico Aleixo Gladki Petrenko Junior, especialista em cirurgia da coluna, inscrito no CRM 3980 (Id 102020972 – Pág. 13).

O procedimento cirúrgico ficou pendente de autorização e disponibilidade dos materiais pela Apelante que, de um total de 19 (dezenove) materiais solicitados para a intervenção cirúrgica, autorizou apenas 08 (oito) – Id 102020975 – Pág. 3, sem qualquer justificativa para a negativa dos demais.

Mesmo após notificada pelo Apelado, nos termos do Telegrama de Ids. 102020975 – Pág. 4/6, a Apelante manteve-se inerte quanto ao fornecimento do restante dos materiais para a realização da cirurgia.

Assim, o Apelado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela e ofereceu, como caução, o imóvel rural de matrícula nº 12.884, registrado no Tabelionato de Registro de Imóveis de Poconé, denominado Fazenda Amparo, avaliado em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – Id 102020975 – Pág. 7/9.

A tutela antecipada foi deferida, nos termos da decisão de Id 102020978 – Pág. 1/4, e a Apelante forneceu o restante do material cirúrgico, viabilizando a realização do procedimento em 28/08/2014.

Em sua defesa, a Apelante aduziu que não praticou ato ilícito, pois liberou todos os materiais solicitados, não estando provado nos autos qualquer inadimplemento contratual de sua parte.

Houve apresentação de impugnação à contestação e foi aberta oportunidade às partes para informar se possuíam interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação e, também, para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O Apelado pleiteou pela audiência de conciliação e pela produção de prova testemunhal. De outra banda, a Apelante informou que não possuía proposta de acordo, tampouco provas a produzir.

Em seguida, a Apelante informou o cumprimento da antecipação de tutela e comprovou o pagamento de todas as despesas médico-hospitalares e respectivos materiais utilizados no procedimento cirúrgico (petição de Id 102021463).

A audiência de conciliação foi infrutífera, conforme termo de Id 102021466 – Pág. 2.

Ao sentenciar o feito, a Juíza Singular entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, confirmou a antecipação de tutela concedida e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Bradesco Saúde S/A recorre.

Feita a digressão fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes é anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998 que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no
Leading Case
RE 948634, julgado em sede de Repercussão Geral, não se aplica aos contratos celebrados anteriores a sua vigência.

Entretanto, a referida Lei dispõe acerca da possibilidade de adaptação à nova legislação dos contratos anteriormente celebrados, conforme art. 10, § 2º:
"As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores"
.

Não consta dos autos qualquer menção sobre adequação do Plano contratado pelo Apelado, incumbência que caberia à Apelante que quedou inerte em fazê-lo, assumindo o risco da atividade exercida, o que traz como consequência o dever de arcar com as despesas inicialmente negadas.

Ademais, importante ressaltar que, nesses casos, os contratos serão regidos pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública.

Cláudia Lima Marques leciona em
Contratos no Código de Defesa do Consumidor – O novo regime das relações contratuais
, da Editora Revista dos Tribunais, especificamente na página 399 da 4ª Edição, que:

[...] Apesar da Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que:
“dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor.

O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código
[...]”.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC.
MEDICAMENTO.
RECUSA INDEVIDA
.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos

celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2. Considera-se
abusiva a negativa de cobertura pela operadora de
plano
de
saúde
de
procedimento, medicamento ou
material
necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1954974 / SP. Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0265933-9. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 16/11/2021. Publicação: DJe 18/11/2021). Sem destaque no original.

Apesar de a Apelante alegar limitação contratual para a cobertura requerida nos autos, certo é que a situação não se enquadra em qualquer das exclusões previstas na cláusula 7 intitulada
“Despesas Excluídas”
do contrato celebrado, que prevê o seguinte:

Estão excluídas deste seguro as despesas relativas a: a) despesas médicas e hospitalares efetuadas antes do cumprimento das carências previstas na Cláusula 9 destas Condições Gerais; b) honorários médicos, na parte que ultrapassar os limites estabelecidos pela Tabela de Honorários e Serviços da Bradesco Seguros; c) tratamento e cirurgias experimentais, exames e medicamentos ainda não-reconhecidos pelo Serviço Nacional de fiscalização da Medicina, cirurgias não-éticas, cirurgias para mudança de sexo, inseminação artificial e qualquer tratamento para esterilidade ou controle de natalidade e suas consequências, bem como cirurgias para miopia e hipermetropia; d) doenças ou deficiências físicas existentes antes da contratação do seguro, bem como suas consequências; e) tratamento odontológico, ainda que decorrente de acidentes; f) enfermagem em caráter particular; g) cirurgias plásticas em geral, salvo as que sejam simultaneamente restauradoras e resultantes de acidentes ocorridos na vigência do seguro; h) tratamentos cirúrgicos para displasia mamária e doenças fibrocísiticas do mama, bem como quaisquer tratamentos e internações por motivo de senilidade, rejuvenescimento e emagrecimento estético, em suas várias modalidades; i) lesões provenientes de má formação congênita (exceto para segurados enquadrados nos itens 8.1 e 8.2 destas Condições) e a internações decorrentes de doenças de evolução crônica e suas consequências; j) internação decorrente de doenças infecto-contagiosas ou transmissíveis e suas consequências, inclusive Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS) e suas consequências; 1) aparelhos estéticos, próteses, incluindo marcapassos, ou órtese cle qualquer natureza; m) despesas com extraordinários e acompanhantes, exceto aquelas previstas na alínea “h" do item 2.2; n) casos psiquiátricos e doenças mentais de todas as espécies; 0) quaisquer atendimento em case de calamidade pública, atos da natureza, comoções internas, guerras, revoluções, epidemias, envenenamentos coletivos, ou qualquer outra causa que atinja maciçamente a população, inclusive decorrentes de radiações e/ou emanações nucleares ou ionizantes; p) acidentes, lesões e quaisquer consequências da ingestão de álcool e do uso de entorpecentes e/ou psicotrópicos; q) diálise e hemodiálise, betaterapia, imunoterapia e suas consequências e despesas médico-hospitalares com doadores de qualquer natureza; r) exames histopatológicos de placenta e necrópsia; s) internação para tratamento com medicamentos homeopáticos; t) tratamento esclerosante e microcirurgia de varizes; u) consequências de atos ilícitos e, ainda, de tentativa de suicídio; e V) reabilitação em geral, “check-up”, medicamentos e vacinas fora do período de internação hospitalar.

Além disso, alega não ter apresentado qualquer resistência em fornecer os materiais solicitados. No entanto, extrai-se dos autos que a cirurgia só foi realizada após a concessão da antecipação de tutela que determinou o fornecimento de todo o necessário para realização do procedimento.

Certo é que sua negativa em fornecer parte do material necessário para o procedimento cirúrgico indicado foi totalmente abusiva e, também, como devidamente mencionado na sentença recorrida, extrapolou o prazo estabelecido pela Resolução Normativa nº 259 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 17/06/2011, que prevê atendimento em até 21 (vinte e um) dias úteis, pois a indicação foi feita em 15/04/2014 e o procedimento realizado somente em
28/08/2014, ou seja, mais de 04 (quatro) meses depois e, repisa-se, apenas sob determinação judicial.

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o plano de saúde não pode se negar a custear o material considerado essencial para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico, conforme se depreende dos julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE. RECUSA
EM ARCAR COM OS CUSTOS DOS MATERIAIS PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA.

DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO.
TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DA OPERADORA. NATUREZA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

3. É possível que o
plano
de
saúde
estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou
material
considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

4. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a

excepcional intervenção desta Corte.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1799638 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0327137-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 02/12/2021). Sem destaque no original.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL.
ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por

profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.

5.

Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1957771 / PB. Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0278523-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 25/11/2021). Sem destaque no original.

No caso concreto, não há dúvidas de que os materiais solicitados pelo médico responsável foram utilizados no procedimento cirúrgico, tanto que a própria Apelante comprovou o custeio nos autos (petição de Id
102021463
). Desse modo a recusa por parte da operadora do plano de saúde é indevida, uma vez que há previsão contratual para a realização de cirurgias em geral, conforme cláusula 2 do contrato celebrado entre as partes, além do custeio de sala cirúrgica, inclusive material, esterilização e serviços gerais de enfermagem, previstos no item “c” da cláusula 2.2, do referido documento (Id. 102020968 – Pág. 9).

Assim, em que pese às alegações da Apelante de que não houve negativa para fornecer o tratamento solicitado, nota-se que as provas dos autos indicam situação inversa.

Portanto, não há razões para modificação da decisão recorrida, pois em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022